Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015169-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), LUCELIA ANSELMO ALVES - CPF: 046.390.641-10 (AGRAVANTE), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (AGRAVANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ALEFF JONAS DAL MOLIN - CPF: 015.553.111-56 (AGRAVADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESCISÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA AVENÇA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Há tese firmada nesta Câmara que, enquanto se encontrar em discussão a própria resolução contratual, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração do vendedor, ora agravante, na posse do imóvel, sobretudo porque deve ser verificada com maior acuidade se houve ou não a quitação das parcelas ditas inadimplidas ou, como no caso dos autos, se os pagamentos realizados correspondem ao adimplemento substancial da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCÉLIA ANSELMO ALVES e DIOMAR TOLFO BRESCOVIT, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse de no 1002807-86.2022.8.11.0045, ajuizada por ALEFF JONAS DAL MOLIN, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, quanto ao imóvel localizado na Avenida Rio Verde, lote 27, quadra 09, Loteamento Parque das Emas I, Lucas do Rio Verde/MT, com registro imobiliário no 14.696 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Para tanto, aduzem os agravantes que foram acometidos por situações de força maior, sofreram prejuízos financeiros enormes e, por esses motivos, os atrasos ocorreram. Contudo, tão logo foi possível, voltaram a realizar os pagamentos e nunca se opuseram a arcar com os juros e demais encargos decorrentes do contrato.

Falam de comportamento contraditório do agravado, ao argumento de que, mesmo diante do pedido antecipatório para reaver o imóvel, o autor não se opôs ao recebimento de todos os valores depositados referentes às parcelas do contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, quanto ao imóvel localizado na Avenida Rio Verde, lote 27, quadra 09, Loteamento Parque das Emas I, Lucas do Rio Verde/MT, com registro imobiliário no 14.696 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, as razões recursais convencem da relevância da tese recursal apresentada pelos agravantes.

Consoante se infere dos autos, mais precisamente dos comprovantes de pagamento no id no 137487165 e id no 137487166, os agravantes adimpliram parte substancial de um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, no valor global de R$ 775.227,60 (setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

No aditivo contratual, constante do id no 84761651, as partes, inclusive, acordaram quanto ao tempo e modo de pagamento do saldo devedor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Assim, o pagamento já efetuado representa parte substancial do negócio como um todo, de modo que, as cifras devidas, a princípio, parecem singelas e repercutem sobre a boa-fé dos promitentes compradores.

Ademais, quanto ao caso em exame, há tese firmada nesta Câmara que, enquanto se encontrar em discussão a própria resolução contratual, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração do vendedor, ora agravante, na posse do imóvel, sobretudo porque deve ser verificada com maior acuidade se houve ou não a quitação das parcelas ditas inadimplidas ou, como no caso dos autos, se os pagamentos realizados correspondem ao adimplemento substancial da obrigação.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide.
Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019)

Assim, na hipótese dos Autos, deve ser reformada a decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida nos autos, na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que
determinou
a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022